Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, na coisa julgada há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, devem ser rejeitadas as preliminares de litispendência ou coisa julgada.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
3. A aplicação do sistema francês de amortização, que utiliza a tabela price para a correção e a aplicação dos juros sobre o saldo devedor, não configura ilegalidade, devendo ser mantida conforme pactuada.
4. O uso da tabela price, por si só, não caracteriza prática de anatocismo.
5. Recurso não provido.